Tribunal: TJSP
Processo: 1006756-69.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANO MORAL - Veículo automotor que apresentou defeito de fábrica - Valor gasto com o conserto do veículo - Hipótese em que o bem foi alienado a terceiro - Inviabilidade da prova pericial - Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Improcedência

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANO MORAL - Veículo automotor que apresentou defeito de fábrica - Valor gasto com o conserto do veículo - Hipótese em que o bem foi alienado a terceiro - Inviabilidade da prova pericial - Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Improcedência da ação mantida - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, com observação da gratuidade de justiça concedida ao autor - Recurso desprovido.